Tribunal: TJDFT
Processo: 0704663-12.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704663-12.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SÃO PAULO LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, K. C. G. R. REPRESENTANTE LEGAL: DENISE GONÇALVES DA SILVA APELADO: K. C. G. R., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SAO PAULO LTDA, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DENISE GONÇALVES DA SILVA D E C I S Ã O CASO EM APRECIAÇÃO Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo autor e réus contra a sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Abusividade c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais ajuizada em face das prestadoras do plano de saúde, que confirmou a tutela de urgência concedida e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que as três Requeridas, solidariamente, disponibilizem ao autor um plano de saúde de natureza compatível com a cobertura prevista no contrato coletivo originalmente entabulado, sem coparticipação, ou, não sendo este comercializado pela ré, que promova o restabelecimento do plano de saúde coletivo por adesão anteriormente entabulado com o autor, realizando o custeio das despesas e tratamentos médico-hospitalares nos mesmos moldes deste contrato. Preliminarmente, a apelante UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA requer a concessão da justiça gratuita, diante de sua fragilidade econômica decorrente do desequilíbrio no fluxo de caixa da operadora, já reconhecida pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, a qual a submeteu a Termo de Assunção de Obrigações Econômico-Financeiras – TAOEF e ao Plano de Recuperação Assistencial – PRASS. Ressalta que a conduta negligente da Administradora ALLCARE agravou a situação econômica da apelante, que vem cumprindo decisões judiciais que determinam a reativação de planos vinculados aos contratos coletivos intermediados pela administradora, sem a devida contrapartida financeira. É a suma dos fatos. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC. Na hipótese de pleito deduzido por pessoa jurídica, é essencial que o pedido de gratuidade esteja instruído com documentação mínima capaz de comprovar a alegação, de sorte a demonstrar a situação alegada de incapacidade financeira. É exatamente esse o requisito exigido pelo Enunciado no 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao dispor que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Aliás, é o que se depreende da jurisprudência desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 481 STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. MISERABILIDADE. HIPOSSIFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça, determina que: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 1.1 O simples deferimento da recuperação judicial não autoriza, de forma imediata, a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, quando não comprovado que o pagamento das custas e demais despesas processuais poderia, de fato, impactar de forma negativa na contabilidade, prejudicando, por si só, o soerguimento da empresa ou a manutenção de suas atividades. 2. Há que se considerar, pois, que recuperação judicial é procedimento especial conferido àquelas empresas que operam provisoriamente em déficit, porém, possuem viabilidade econômica, dependendo, apenas, do auxílio do judiciário e da "simpatia" dos credores, da correspondente concessão de condições mais favoráveis, para o posterior adimplemento das obrigações e a restauração da saúde financeira. 3. O pedido de justiça gratuita desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1383961, 07254059320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. FALÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS. 1. A concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica em regime de recuperação judicial, liquidação extrajudicial ou falência depende da demonstração de sua incapacidade de pagar os encargos processuais, incluindo custas, honorários etc. 2. Não sendo presumível a incapacidade de pagar os encargos processuais, a falta de prova da necessidade impõe o indeferimento do pedido. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1614222, 07159758320228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por uma interpretação analógica ao presente caso, não é de se olvidar que a simples decretação de falência não autoriza o deferimento da gratuidade de justiça, de forma que deve haver a comprovação categórica por meio de documentação capaz de demonstrar a incapacidade financeira para arcar com as custas do processo. Entendimento consolidado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. FALÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais quando se trata de pessoa jurídica, somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada. 2. Inexiste suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva àqueles que não têm o direito demonstrado no caso concreto. 3. Não há presunção de miserabilidade às empresas falidas, devendo ser demonstrada a necessidade para concessão do benefício da gratuidade de justiça. Precedente STJ. 4. A agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a concessão do benefício pleiteado. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1738290, 0704817-94.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2023, publicado no DJe: 14/08/2023.) No caso em tela, a Apelante não preencheu os requisitos para obtenção da gratuidade de justiça, pois o fato de estar com o passivo negativo e com desequilíbrio no fluxo de caixa não fazem presumir a sua incapacidade para pagamento dos encargos processuais. Sem ignorar a dificuldade enfrentada quanto ao fluxo de caixa da empresa, observa-se que também há o recebimento de ativos, de maneira que se verifica a possibilidade econômica da requerente para arcar com as custas do processo sem maiores prejuízos, uma vez que os valores processuais não impactarão profundamente em seus ativos financeiros, tendo ínfima influência no passivo apresentado. Portanto, as provas juntadas aos autos e a situação de desequilíbrio econômico no fluxo de caixa não foram suficientes para comprovar a efetiva situação de hipossuficiência, pois, observado o valor da causa e os honorários de sucumbência fixados solidariamente, é possível o pagamento das custas processuais sem demasiado impacto em seu fluxo de caixa. DISPOSITIVO Logo, ausente a comprovação da insuficiência financeira da Apelante, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Tendo em vista o indeferimento da gratuidade de justiça, determino o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme prevê o §7o do art. 99 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. À secretaria para as disposições regimentais pertinentes. Após, retornem os autos conclusos. Des. JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator